Tribunal: TJBA
Processo: 0519752-92.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519752-92.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VICTORIA JONES GRADIN SIMAS e outros

Advogado(s)
:
THIAGO FIAIS TAVARES, CINTHIA MOEMA GOMES SILVA DO NASCIMENTO

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO FIRENZE e outros

Advogado(s)
:
THIAGO FIAIS TAVARES, CINTHIA MOEMA GOMES SILVA DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO.
RECURSOS SIMULTÂNEOS
.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS OCORRIDOS NO APARTAMENTO DA AUTORA EM RAZÃO DE PROBLEMAS ESTRUTURAIS DO EDIFÍCIO. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO.
SENTENÇA QUE DEVERIA TER SIDO LÍQUIDA. PEDIDO DETERMINADO. DANOS EMERGENTES COMPROVADOS QUANTO À REFORMA DO APARTAMENTO, MAS NÃO EM RELAÇÃO AOS MÓVEIS SUPOSTAMENTE PERDIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INCOMPATIBILIDADE DA POSTERIOR LIQUIDAÇÃO. OBRIGAÇÃO QUE SE ESTIPULA DESDE JÁ A EXTENSÃO.

REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INCABÍVEL. FIXAÇÃO QUE OBSERVOU O ARTIGO 85, § 2º, DO CPC.

RECURSO DA AUTORA
NÃO CONHECIDO POR FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL
.
RECURSO
DO RÉU

PROVIDO
EM PARTE
.

Analisando as
razões recursais
deduzidas pela autora
,
verifica-se a quase completa semelhança com os termos da sua exordial. Assim, o que se constata é uma repetição dos fatos e fundamentos expostos na exordial, sem a devida preocupação de se impugnar a sentença que se busca reformar. O princípio da dialeticidade, que norteia o recebimento/conhecimento dos recursos, impõe à parte recorrente
a tarefa de
impugnar os fundamentos da decisão, sentença ou acórdão recorrido, mostrando serem insustentáveis, sob pena de tornar hígido o julgado objeto do recurso por
falta de
interesse recursal
aparente
.
Assim sendo
, com respaldo no art. 932, III do CPC,
o recurso interposto pela parte autora não deve ser conhecido
dada a sua evidente falta de dialeticidade.

R
ECURSO DO RÉU.

A
autora logrou êxito em demonstrar que o seu apartamento e alguns dos móveis que lhe guarneciam foram destruídos ou deteriorados em razão das infiltrações ocorridas no teto e paredes da unidade imobiliária. Outrossim, restou demonstrado que as referidas infiltrações ocorreram porque a estrutura do prédio não estava pronta para suportar as chuvas que, regularmente, ocorrem no inverno desta capital.

A
lém de não poder se furtar de obrigação que lhe cabia legalmente, não demonstrou o condomínio apelante que tomou todas as providências necessárias à conservação da estrutura, tendo os fatos ocorridos pelo volume inesperado das chuvas que caíram no mês de agosto de 2013. Neste particular, não consta dos autos nenhum comprovante de naquele ano eventos meteorológicos inesperados ocorreram na cidade de Salvador,
capazes de afastar a responsabilidade do recorrente. Ademais, em que pese a reiteração nas atas de reunião de condomínio acerca da necessidade de reparos no terraço da cobertura ou no telhado da edificação, as notas fiscais juntadas pelo apelante aos autos referem-se a período
posterior
ao evento que ocasionou danos à apelada. Deste modo, não se pode concluir que o recorrente adotou todas as providências possíveis para evitar o evento danoso.

E
xsurge,
assim,
o dever
do apelante de indenizar os danos verificados no patrimônio da apelada, uma vez que demonstrado que os danos decorreram de falhas na estrutura do edifício que deveriam ter sido reparadas pelo réu.

N
ão há justificativa para proceder-se à liquidação dos danos emergentes no caso dos autos, pois as perdas já foram delimitadas pela demandante.
Desta forma, se o pedido foi determinado, não há razão para se proferir decisão ilíquida.

A prova examinada traz descrição suficiente de valores, serviços a serem feitos e do material necessários, sendo ainda correspondente aos danos visualizados nas fotografias. Deste modo, entendo como suficiente para determinar a indenização devida à autora.
Ademais
,
a
parte ré
não conseguiu
demonstrar a desconexão do orçamento
e recibos
apresentado
s
com a realidade,
pois, se impugná-los pretendesse,
deveria ter trazido aos autos outros parâmetros, não servindo
para este fim
alegações genéricas quanto ao valor dos gastos como meio de desconstituição do orçamento
e recibos
trazido
s
pel
a
autor
a
.
Lado outro, como não houve insurgência quanto à compensação promovida pelo juízo sentenciante, deve ser mantido o abatimento da quantia de R$ 1.750,00 (hum mil e setecentos e cinquenta reais), que corresponde à recuperação de parte dos danos efetivada pelo réu.
Deste modo, fixa-se a indenização pelos danos emergentes sofridos pela autora em R$ 7.110,35 (sete mil cento e dez reais e trinta e cinco centavos).

No entanto, no que atine às perdas advindas da deterioração dos móveis, não se constata a devida comprovação. Outrossim, a avaliação determinada pela juíza de piso não pode ser feita porque os genitores da recorrida se desfizeram dos móveis antes da vistoria realizada pelo Oficial de Justiça, conforme aponta a certidão juntada aos autos.
Assim, em razão da ausência de comprovação, a indenização pelos danos materiais não levará em conta o valor dos móveis.

O
dano moral não se verifica em razão de mero aborrecimento ou dissabor. Não enseja reparação por dano moral os fatos cotidianos que não ultrapassam a normalidade da vida em sociedade.
Por
este motivo, o caso subjacente aos autos demanda compensação por danos morais, já que
a apelada, com sua família, foi submetida a
situação danosa, que ultrapassa o mero dissabor da vida cotidiana, implicando rebaixamento de sua qualidade de vida e perturbação persistente da paz e sossego do seu lar,

resultando em danos
a
aspecto
sensível da personalidade
d
a

acionante
.
Neste particular, não é demais repisar que a residência da família foi substancialmente prejudicada, tendo sido o grupo familiar impedido de usufruir de sua casa, que restou tomada de poeira e outros entulhos.

N
ão se dessume da sentença vergastada qual seria a justificativa para se remeter os autos para a liquidação, tendo em vista que é possível desde já arbitrar a devida compensação por danos morais. Assim, não havendo novos fatos a serem alegados e provados, que pudessem interferir na fixação do quantum indenizatório, sequer acordo entre as partes ou exigências do objeto a ser liquidado para que a indenização fosse arbitrada posteriormente, entende-se que a indenização deve ser definitivamente arbitrada em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
Não se desconhece que, em outras oportunidades, esta Corte arbitrou indenizações maiores em situações semelhantes, contudo, como aqui estamos em sede de recurso interposto pelo réu, não se afigura possível majorar a indenização previamente fixada.

O apelante pleiteou a redução dos honorários sucumbenciais fixados na origem.
Examinando os autos, verifica-se que não há razão para a pretendida redução, pois, além da Defensoria Pública do Estado da Bahia fazer jus à citada verba, colhe-se
que
os representantes judiciais da apelada atuaram com zelo na formulação dos seus petitórios e no impulsionamento do feito, quando lhes coube, desempenham trabalho satisfatório
há
09 anos, bem como, apesar de a causa ter uma complexidade média, foi necessária a prática de atos diversos, incluindo a realização de duas audiências de instrução. Assim, os honorários deverão permanecer no percentual de 13% sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º

0519752-92.2014.8.05.0001
, tendo como apelante
s

VICTÓRIA JONES GRADIN SIMAS
e

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FIRENZE
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em

NÃO CONHECER o
apelo interposto por
VICTÓRIA JONES GRADIN SIMAS;
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO

PARCIAL
à apelação

interposta
pelo

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FIRENZE
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .